Tribunal: TJPA
Processo: 0802918-24.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802918-24.2021.8.14.0201

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. TEMA 929 DO STJ. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a devolução em dobro dos valores e majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao pedido de compensação do valor transferido via TED; (ii) saber se há contradição na fundamentação que majorou a indenização por danos morais; (iii) saber se houve erro na aplicação da tese firmada no Tema 929 do STJ quanto à repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

4. A alegada omissão referente à compensação de valores transferidos via TED não foi objeto da sentença nem da apelação, tratando-se de inovação recursal, incabível nesta via.

5. A fundamentação para majoração dos danos morais foi clara e coerente, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

6. Quanto à aplicação do Tema 929 do STJ, a cobrança indevida ocorreu após a modulação dos efeitos do acórdão no EREsp 1.413.542/RS, sendo correta a aplicação da tese fixada sem necessidade de demonstração específica de má-fé.

7. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais quando a decisão enfrentou suficientemente as questões de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022
Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único
Código de Processo Civil: art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
, opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível interposta por LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Instituição financeira. Repetição de indébito. Danos morais. Contrato de empréstimo. Fraude. Cobrança indevida. Boa-fé objetiva. Dano moral. Valor da indenização. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. A parte autora busca a majoração dos danos morais e da verba honorária e a devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando a gravidade dos danos e a função pedagógica da condenação.

4. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, o que se mostra adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada, bem como, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), na linha da fundamentação.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o embargante sustenta: (i) omissão quanto ao pedido de compensação do valor transferido via TED à conta do recorrido, valor cuja existência considera incontroversa nos autos; (ii) contradição na fundamentação que ensejou a majoração da indenização por danos morais, sob argumento de inexistência de situações vexatórias ou humilhantes capazes de justificar o quantum arbitrado; (iii) contradição quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 929 do STJ, ao reconhecer a repetição do indébito em dobro sem demonstrar, de forma específica, em que a conduta violou a boa-fé objetiva; (iv) requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de interposição de eventual recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a embargante aponta três alegados vícios: (i) omissão quanto ao pedido de compensação referente a transferência por TED feita à conta do autor; (ii) contradição quanto à majoração do valor da indenização por danos morais; e (iii) suposta incorreta aplicação da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Todavia, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos. Vejamos.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão por ausência de pronunciamento sobre o pedido de compensação de valores transferidos via TED, ressalto que tal questão não foi objeto da sentença de primeiro grau, tampouco foi devolvida à instância recursal por meio da apelação. Cuida-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, cuja função precípua é a correção de vícios formais da decisão embargada — nos termos do art. 1.022 do CPC — e não o rejulgamento da causa ou a introdução de questões novas não submetidas ao juízo de origem.

No que se refere à suposta contradição na majoração do valor dos danos morais, a decisão embargada expôs de forma clara e coerente os fundamentos que justificaram o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com a natureza da violação sofrida pela parte consumidora que teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Por fim, também não prospera a alegação de erro material na aplicação da tese fixada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, já que a cobrança indevida ocorreu em outubro de 2021, ou seja, após a publicação do acórdão no EREsp 1.413.542/RS, em 30 de março de 2021, o que autoriza, nos termos da modulação de efeitos operada pelo próprio STJ, a aplicação direta da seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

(EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021).

Desnecessária, portanto, a demonstração específica de má-fé da instituição financeira, bastando, como se verificou no caso concreto, a prática de ato incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva, como a realização de descontos fundados em contrato inexistente ou nulo.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais quando o acórdão embargado já decidiu a questão de fundo com clareza, ainda que sem citar todos os artigos mencionados pela parte.

Assim, não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos, sendo evidente a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido nesta via processual.

Diante do exposto, ausentes os vícios apontados, REJEITO os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025